Tribunal: STF
Processo: RE 1476181
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50%. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que não há impedimento para a aplicação retroativa do novo percentual de progressão de regime estabelecido pela Lei n. 13.964/2019, em razão da vedação do livramento condicional, porquanto o referido instituto estava regido em lei diversa da que tratava a progressão de regime. 2. Enquanto o livramento condicional estava regulamentado materialmente no Código Penal, a progressão de regime era tratada na Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) e na Lei de Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/1990). Dessa forma, no presente caso, não há combinação de leis. Tratando-se de condenado por crime hediondo com resultado morte e reincidente não específico, o livramento condicional continuará sendo regulado pelo Código Penal e a progressão de regime será regulada pela Lei de Execução Penal. 3. Portanto, o percentual a ser aplicado para progressão de regime é de 50%, diante da aplicação do art. 112, VI, da Lei n. 7.210/1984. 4. Agravo regimental desprovido.”(doc. 48)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 2º e 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente “violação aos princípios da separação de poderes e da legalidade (artigos 2º e 5º, XL, in fine, da Constituição da República”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto não se vislumbra ofensa direta aos artigos 2º e 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Isso porque é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, da Lei 7.210/84 e do Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente